Tribunal: STF
Processo: ARE 1339726
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Legislação infraconstitucional. Lei nº 9.096/95 (art. 22-A). Direito processual. Ação de decretação de perda de mandato eletivo na hipótese de expulsão de filiado. Interesse de agir. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Fundamentos não infirmados. Não provimento.



    1. Conforme declinado no aresto do TSE, com base na interpretação da Lei nº 13.165/15, a qual inseriu na Lei nº 9.096/95 o art. 22-A, a causa de pedir da ação de perda de mandato é a desfiliação, sem justa causa, do detentor do cargo eletivo por iniciativa do filiado, segundo o disposto no art. 21 da Lei nº 9.096/95, não sendo cabível a ação na hipótese em que a extinção do vínculo partidário decorra de seu cancelamento após a expulsão.



    2. Alterar as conclusões do acórdão combatido relativas às condições da ação ' em especial o interesse de agir para a propositura de ação de perda de mandato eletivo por infidelidade partidária ' demandaria análise de matéria essencialmente infraconstitucional, providência incompatível com a via do recurso extraordinário. Precedentes.



    3. O reforço argumentativo de que a discussão veiculada nas razões do apelo nobre residiria em ofensa frontal e direta ao art. 17, § 1º, da Constituição Federal não afasta tais conclusões, pois, caso houvesse tal violação, seria indireta ou reflexa, o que escapa à devolutividade restrita e aos limites do recurso extraordinário.



    4. Agravo regimental não provido.